Tribunal: TJES
Processo: 5007879-24.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários
Data de julgamento: 2024-04-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007879-24.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEANE RODRIGUES DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG para a parte autora.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. FRAUDE EM CONTRATAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL CONFIGURADO. NARRA A AUTORA QUE EM 17/06/2022 A AUTORA TENTOU REALIZAR O SAQUE ANIVERSÁRIO DO FGTS NA CAIXA ECONÔMICA, PORÉM FOI INFORMADA DE QUE O VALOR ESTAVA BLOQUEADO EM RAZÃO DE UMA CONTRATAÇÃO, NO VALOR DE R$7.000,00, JUNTO AO BANCO C6 CONSIGNADO. NO MOMENTO, A REQUERENTE FICOU SURPRESA, POIS DESCONHECIA TAL CONTRATAÇÃO UMA VEZ QUE SEQUER LEMBRAVA DA SENHA DE SUA CONTA. APÓS RECUPERAR A SUA SENHA E ACESSAR A CONTA PARA VERIFICAR O OCORRIDO, APÓS A CIÊNCIA DOS FATOS DIRECIONOU-SE ATÉ A AUTORIDADE POLICIAL PARA REALIZAR UM B.O E DEPOIS FOI ATÉ O PROCON PARA REALIZAR UMA DENÚNCIA DO OCORRIDO E BUSCAR UMA SOLUÇÃO. A PLEITEANTE TÃO SOMENTE ABRIU UMA CONTA NO BANCO C6 POIS TINHA INTERESSE EM UM CARTÃO DE CRÉDITO, SENDO QUE DE BOA FÉ REALIZOU O ACESSO DE SUA CONTA NO CELULAR DE SUA IRMÃ PARA VERIFICAR TAL DISPONIBILIDADE. AO OBTER NOVAMENTE O ACESSO A SUA CONTA DO BANCO C6 DESCOBRIU QUE FOI DEPOSITADO O VALOR DE R$7.000,00 SENDO O VALOR TRANSFERIDO PARA UMA CONTA EM NOME DE SUA IRMÃ, SEGUINDO COM A AVALIAÇÃO. AO VERIFICAR OS DESCONTOS REALIZADOS DESCOBRIU QUE EM 01/02/2022 FOI DESCONTADO 3.214,89 NO LUGAR DE R$3.143,02 E EM 01/02/2023 FORAM DESCONTADOS R$3.050,72 AO INVÉS DE R$2.671,57, TOTALIZANDO A QUANTIA DE R$6.265,61. AO BUSCAR MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O CONTRATO, DESCOBRIU QUE FOI REALIZADO POR TELEFONE QUE DESCONHECIA. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER OS EFEITOS DO CONTRATO, REALIZAR O ESTORNO DOS VALORES, IMEDIATO DESBLOQUEIO DO FGTS E QUE A MESMA NÃO SEJA NEGATIVADA EM RAZÃO DO CONTRATO, B) DEFERIMENTO DA TUTELA EM SENTENÇA, C) DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO CONTRATO E DA DÍVIDA DE R$7.000,00, COM A RESTAURAÇÃO DO STATUS QUO, D) DANO MORAL NO VALOR DE R$20.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL PARA CONDENAR A 1º REQUERIDA JEANE RODRIGUES NA RESTITUIÇÃO À AUTORA NO VALOR DE R$7.000,00 E NO PAGAMENTO DE R$3.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS NOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. CONDENADA A PARTE AUTORA/RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)